Tribunal: TJSP
Processo: 1005704-92.2018.8.26.0568
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Impetração contra ato que anulou decisão da Ciretran que havia acolhido recurso administrativo do impetrante, reabrindo o procedimento para suspensão do direito de dirigir. Ausência de motivação da decisão, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Anulação do ato administrativo impugnado. Sentença

Ementa:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. Impetração contra ato que anulou decisão da Ciretran que havia acolhido recurso administrativo do impetrante, reabrindo o procedimento para suspensão do direito de dirigir. Ausência de motivação da decisão, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Anulação do ato administrativo impugnado. Sentença mantida. Remessa necessária desprovida.